Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-35.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. VIAGEM INTERROMPIDA POR INICIATIVA DO AUTOR. DESEMBARQUE, ANTES DE CHEGAR AO DESTINO, POR MOTIVO DE SÁUDE. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BILHETE DE PASSAGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 20031112 ID 20031121) defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID 20031108) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais, sob o fundamento de que, embora não tenha chegado ao seu destino, o demandante fez uso regular da passagem comprada, embarcando em Brasília e desembarcando duas cidades depois, em Planaltina/DF, por ter passado mal, necessitado de atendimento.
3. Suscitou preliminar de cerceamento de defesa, ante a ante o indeferimento da oitiva de suas testemunhas. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida, porquanto o destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes. O indeferimento da produção de prova oral requisitada pelo autor/recorrente não configura cerceamento de defesa se reputada desnecessária à formação do livre convencimento do julgador, assim como ocorre na hipótese dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Nas razões recursais, afirma que a viagem foi interrompida por motivo de força maior (enfermidade). Sustenta que não solicitou a transferência do seu bilhete, mas tão somente a devolução do dinheiro, todavia foi negada. Alega não ter solicitado a remarcação da passagem para seu neto, bem como desconhece o passageiro indicado pela empresa ré/recorrida, Antônio Glaison Lopes Medeiros, que usufruiu de sua passagem. Alega ter experimentado situação constrangedora e angustiante, tendo sua moral abalada, pois acreditou que a ré/recorrida reembolsaria o valor do bilhete quando compareceu presencialmente para informar que seu estado de saúde não lhe permitia viajar. Pugna pelo conhecimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como pela condenação da ré/recorrida por litigância de má-fé.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O art. 2o da Lei Federal no 11.975, de 07/07/2009, que dispõe sobre a validade dos bilhetes de passagem no transporte coletivo rodoviário de passageiros, aduz que “Antes de configurado o embarque, o passageiro terá direito ao reembolso do valor pago do bilhete, bastando para tanto a sua simples declaração de vontade”. Para tanto, considera-se configurado o embarque 3 (três) horas antes do horário do início da viagem constante do bilhete de passagem, nos termos do art. 13, §1o da Resolução ANTT no 42820/2014.
7. No caso, restou incontroverso que o autor/recorrente embarcou em Brasília, mas, por se sentir mal durante a viagem (exames e receituários médicos – ID 20031064 e ID 20031065), desembarcou em Planaltina/DF, antes de chegar ao seu destino final.
8. O art. 6o, §1o da Resolução ANTT no 4282/2014 dispõe que “Se, em qualquer das paradas previstas, a viagem for interrompida por iniciativa do passageiro, nenhum reembolso será devido pelo transportador.”.
9. Assim, diante da constatação de que a viagem foi interrompida por iniciativa do autor/recorrente, porque “começou a passar mal”, é imperioso concluir que este não faz jus a qualquer restituição de valores pagos pelo bilhete de passagem.
10. Melhor sorte não assiste ao autor/recorrente quanto ao pedido de reparação por dano moral, pois, no presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do demandante.
11. Por fim, registra-se que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo autor/recorrente.
12. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.